Tribunal: TJPA
Processo: 0802075-64.2023.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802075-64.2023.8.14.0015

RECORRENTE: ILDORLAN DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, em concurso material.

2. A decisão recorrida reconheceu a materialidade delitiva, com base em laudo pericial, requisição pericial e declaração de óbito, e a existência de indícios suficientes de autoria, inclusive quanto à condição de mandante, apesar de retratação judicial de corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes nos autos prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do CPP.

5. A materialidade encontra-se comprovada por documentação pericial idônea que atesta a causa da morte da vítima por disparos de arma de fogo.

6. A existência de indícios de autoria decorre do conjunto probatório produzido, não se limitando a elementos inquisitoriais, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração aprofundada das provas e da retratação do corréu.

7. A retratação em juízo não afasta, por si só, os indícios anteriormente colhidos, sobretudo quando há outros elementos corroborativos.
8. Inviável a impronúncia ou absolvição sumária, pois tais hipóteses exigem ausência de indícios ou prova inequívoca de excludente, o que não se verifica.

9. Aplicação do princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual, resguardando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A retratação de corréu em juízo não afasta, por si só, a existência de indícios suficientes para submissão ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, I e IV; arts. 211 e 347, parágrafo único; CPP, arts. 413, 414 e 415; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 997.788/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.06.2025; STF, RHC 260684 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 13.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ILDORLAN DA SILVA
, por intermédio de Defesa constituída, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará.

O Ministério Público do Estado do Pará imputou ao ora recorrente a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV; art. 211; e art. 347, parágrafo único, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, na forma do art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90, em face da vítima Maycom Costa Silva. Segundo a exordial acusatória, o recorrente, vulgo “Nego Ildo”, teria sido o mandante de um plano criminoso executado em 25 de março de 2021, cujo objetivo original seria ceifar a vida de Jhon Alan Vilhena para o domínio do tráfico de drogas local. Contudo, os executores teriam prosseguido com o intento mesmo percebendo que a pessoa enviada ao local da emboscada era a vítima Maycom (primo do alvo original), que foi executada e teve seu corpo ocultado em um ramal na localidade de Americano.

Destaca-se que o processo tramitava originalmente em Castanhal (nº 0801490-80.2021.8.14.0015) contra os réus Hélio da Conceição Garcia e o ora recorrente, Ildorlan da Silva. Após a determinação de cisão, os presentes autos passaram a tratar exclusivamente da conduta de Ildorlan, enquanto a ação contra Hélio prosseguiu no feito originário.

Quanto à fixação da competência, o Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará indeferiu o pedido da defesa que visava suscitar conflito de competência em favor da Comarca de Castanhal. A magistrada fundamentou o indeferimento na ocorrência de preclusão consumativa, com a devida anuência do Ministério Público e consequente a convalidação dos atos processuais.

A sentença fundamentou-se na prova da materialidade, consubstanciada no laudo de necropsia e laudos periciais, e na existência de indícios suficientes de autoria colhidos durante a instrução processual e a fase inquisitiva. Culminando, portanto, na pronúncia pela provável prática do crime de homicídio doloso consumado qualificado por motivo torpe, bem como mediante emboscada (Art. 121, §2º, I e IV), e assim também pelos delitos previstos no art. 211 (ocultação de cadáver) e art. 347, parágrafo único (fraude processual) c/c art. 69, todos do CPB, na forma do art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a reforma da decisão para impronúncia (art. 414, CPP) ou absolvição sumária (art. 415, II, CPP). Alega, em síntese, a fragilidade do acervo probatório, argumentando que a pronúncia se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial. Destaca que o corréu Helio da Conceição Garcia, que teria apontado o recorrente como mandante perante a autoridade policial, retratou-se em juízo, afirmando não conhecer Ildorlan e negando qualquer participação deste nos fatos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Sustentou a higidez da sentença de pronúncia, afirmando que a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria é suficiente para submeter o réu ao Tribunal do Júri, dada a natureza de juízo de admissibilidade desta fase.

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, entendendo que há indícios suficientes para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

É o relatório.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, sustenta a defesa a ausência de indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, alegando que a decisão se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial e que o corréu se retratou em juízo. Pugna, portanto, pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, ou pela absolvição sumária, com fulcro no art. 415, II, do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A pronúncia, como sabido, constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, não sendo exigida prova cabal da autoria delitiva, bastando, para tanto, a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal. A decisão de pronúncia não é juízo de certeza, mas de probabilidade qualificada, sendo o Tribunal do Júri o juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida e competindo-lhe o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

No caso concreto, a materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada pela Declaração de Óbito (Id. 25257642, pág. 14), pela Certidão de Óbito (Id. 25257649, pág. 1) e pelo Laudo Necroscópico nº 2021.02.000294-TAN (Id. 25257659, págs. 3/4). Tais documentos, referentes à vítima Maycom Costa Silva, atestam que a morte decorreu de traumatismo cranioencefálico por ação perfurocontundente, causada por disparos de arma de fogo.

Quanto à tese de que a pronúncia se fundamentou apenas em elementos inquisitoriais, cumpre destacar que o juízo
a quo
considerou o conjunto da prova oral e as circunstâncias fáticas delineadas durante a instrução. Embora a defesa aponte a retratação do corréu Helio da Conceição Garcia em juízo, tal mudança de versão não é suficiente para, nesta fase, afastar de plano a acusação. Cabe ao Conselho de Sentença avaliar a credibilidade das diferentes narrativas apresentadas pelo corréu (na fase policial e judicial) e confrontá-las com os demais indícios de que o recorrente teria agido como mandante do crime.

Ademais, a tese defensiva de insuficiência probatória não prospera para fins de impronúncia. Havendo indícios mínimos de autoria, extraídos não apenas da investigação criminal, mas também de depoimentos judicializados que encontram respaldo na perícia técnica, impõe-se a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri. Ressalte-se que, nesta etapa processual, eventuais dúvidas resolvem-se em favor da sociedade, sob a égide do princípio
in dubio pro societate
.

Corroborando o sobredito, seguem julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. FALTA DE PROVA JUDICIALIZADA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.

1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, não sendo necessário juízo de certeza, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal. No entanto, tal interlocutória não dispensa a produção de prova judicializada. [...] 5. Ordem denegada. (STJ. HC n. 997.788/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]

4. A pronúncia – decisão responsável por submeter o acusado ao tribunal do júri – exige que o juiz, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de crime doloso contra a vida. Não se exige, portanto, juízo de certeza, sob pena de adentrar o mérito dos elementos que informam o processo e influenciar o ânimo dos jurados. 5. As instâncias pretéritas, analisando os elementos contidos nos autos e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do agravante, de modo que não há falar em constrangimento ilegal. [...] 8. Agravo regimental desprovido.

(STF. RHC 260684 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 13-10-2025

PUBLIC 14-10-2025)

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão combatida, e considerando que o acervo probatório demanda uma análise mais aprofundada, não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado de plano ou impronunciá-lo, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri. Uma vez que a absolvição sumária exige prova robusta e inequívoca, hipótese que não se verifica no caso concreto.

Assim, afasto a pretensão de impronúncia e de absolvição sumária formulada pela defesa.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ILDORLAN DA SILVA
, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026